Tribunal: TJSP
Processo: 1505053-25.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Regime prisional inicial. Independentemente da quantificação das penas, ao menos em princípio outro não há de ser o regime prisional senão o fechado quando se cuida de tráfico de natureza mercantil de cunho mais exponencial e nítido perfil econômico, praticado em circunstâncias mais preocupantes, em favor de consumidores indistintos, com maior ofensa à

Ementa:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Regime prisional inicial. Independentemente da quantificação das penas, ao menos em princípio outro não há de ser o regime prisional senão o fechado quando se cuida de tráfico de natureza mercantil de cunho mais exponencial e nítido perfil econômico, praticado em circunstâncias mais preocupantes, em favor de consumidores indistintos, com maior ofensa à saúde pública e ao controle sobre o consumo de drogas da população.